Tribunal: TJDFT
Processo: 0726191-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726191-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HDF CONSULTORIA PEDAGOGICA E COMERCIAL LTDA AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ISRAEL MARINHO DA SILVA DECISÃO Os agravados-exequentes postulam reconsideração (id. 73664227) da decisão desta Relatoria (id. 73513276) que recebeu o agravo de instrumento com efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada e determinar o recolhimento do mandado de despejo do imóvel ocupado pela agravante-executada, até julgamento de mérito do recurso. As razões para o deferimento do efeito suspensivo estão claras na decisão. A regularidade da sucessão processual em relação à ré originária do processo, Ávidus, necessita de maior esclarecimento, pois os documentos ora indicados pela requerente (id. 73664235) que demonstrariam, em tese, a assunção das dívidas pela ora agravante não foram juntadas no juízo de origem, mas em processo judicial diverso (0724354-05.2025.8.07.0001). O acordo de confissão de dívidas assinado pela ora agravante-executada e que seu ensejo a r. decisão agravada é objeto do processo no 0734884-68.2025.8.07.0001, e o MM. Juiz deferiu a liminar, em 4/7/2025 (id 241733762 do processo no 0734884), para determinar a HDF CONSULTORIA PEDAGOGICA E COMERCIAL LTDA. a desocupação do imóvel descrito na inicial no prazo de 15 dias corridos, sob pena de despejo compulsório. A existência de outra ação de despejo, proposta originalmente contra a ora agravante-executada, robustece a verossimilhança das alegações a respeito da necessidade de suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Por seu turno, a cláusula contratual de renúncia ao art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/1991 está restrita ao impedimento de despejo no período de férias, e não abarca a observância do prazo mínimo de 6 meses entre a decisão de despejo e o seu cumprimento, que, no caso, não foi cumprido. Ademais, referida norma legal tem o objetivo de resguardar os estudantes e não meramente o interesse econômico das partes. Nesses termos, mantém-se hígida a conclusão quanto a verossimilhança das alegações da agravante-executada ao postular a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 8 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora